Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3186/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.447/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Gabriel Afonso de Oliveira Araujo (CPF XXX.523.141-XX); Gabriela Canuto Nazare (CPF XXX.381.241-XX); Gilson Itacaramby Barauna (CPF XXX.582.821-XX); Giovanna Soares de Oliveira (CPF XXX.158.571-XX); Jamile Almeida Silva (CPF XXX.640.845-XX); Jessica Mendes Miranda (CPF XXX.209.031-XX); Marcelus Santana Tavora (CPF XXX.095.871-XX); Pedro Mesquita Deutsch (CPF XXX.720.241-XX); Sarah Angel Magalhaes Rozendo (CPF XXX.896.241-XX) e Yasnara Leite de Oliveira (CPF XXX.075.021-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.